Tribunal: TJBA
Processo: 8006002-06.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006002-06.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO ROBERTO EVARISTO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ISAAC SILVA DE LIMA

APELADO: VILAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
MONICA ARAUJO DE CARVALHO REIS

PJ06

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Márcio Roberto Evaristo de Souza contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que constituiu título executivo judicial em favor de Vilas Comércio de Combustíveis Ltda., com base em dívida representada por cheques prescritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Examina-se se houve omissão no acórdão embargado quanto à alegação de pagamento parcial do débito e se os embargos apontam efetivamente algum vício passível de correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria relativa à alegação de pagamento parcial, consignando que a parte embargante não apresentou prova cabal da quitação parcial do débito, sendo insuficiente a mera alegação.

4.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, salvo na presença de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

5.
Propósito manifesto da parte embargante de reexaminar o mérito da decisão, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos ao Acórdão de

APELAÇÃO CÍVEL N.º
8006002-06.2019.8.05.0150
,
de
LAURO DE FREITAS,
em que figuram Embargante
MARCIO ROBERTO EVARISTO DE SOUZA

e,
como embargada
VILAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR os
embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de .

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador (a) da Justiça